Tribunal: STF
Processo: Rcl 32659
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão judicial que, deferindo medida cautelar em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, determinou o afastamento de nomeados para cargos de Secretários do Município de João Dourado/BA, em razão da suposta prática de nepotismo.
    2.  O Município reclamante alega má aplicação da Súmula Vinculante 13. Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exclui da incidência daquele verbete os cargos de natureza política, como ocorre na hipótese. Afirma, ademais, a razoabilidade das indicações, uma vez comprovada qualificação técnica dos nomeados.
    3.  O pedido liminar foi deferido em parte para determinar a suspensão da decisão antecipatória de tutela nos autos da Ação Civil Pública n. 8001558-76.2018.8.05.0145 no qual foi proferida a decisão reclamada.
    4.  Foi determinada a notificação da parte beneficiária do ato reclamado, mas não houve manifestação (doc. 34).
    5.  A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento da reclamação (doc. 38). 
    6.  É o relatório. Decido.
    7. A Súmula Vinculante 13 prevê: 
    A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.
    8. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do referido verbete a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. A propósito, vejam-se Rcl 22..339-AgR, red/ para acórdão Min. Gilmar Mendes; RE 579.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 12.658/DF, Rel. Min.Gilmar Mendes; Rcl 14.549/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 6.650-MC-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. (...) 6. Agravo regimental improvido”.
    9. No caso concreto, Rita de Cássia Amorim do Amaral (companheira do Prefeito) e Saulo Miranda Dourado (sobrinho do Prefeito) foram nomeados para cargos de Secretário Municipal, de natureza política, como indica a nomenclatura. Observo que a decisão reclamada está fundamentada exclusivamente na incidência da Súmula Vinculante 13 à hipótese, não contendo nenhum elemento indicativo da ausência da razoabilidade das indicações, fraude ou nepotismo cruzado, circunstâncias que afastariam o caso concreto daquela exceção jurisprudencial à incidência do referido verbete. Nesse sentido, veja-se também a ementa do seguinte julgado de minha relatoria:
    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. 1. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 28.024-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    10. Quanto às nomeações de Maria Aparecida Amorim do Amaral (cunhada do prefeito) e Renata Cristina Amorim do Amaral (cunhada do prefeito), não há interesse de agir, pois a primeira requisitara a exoneração do cargo público, anteriormente à decisão reclamada, e a segunda não mais ocupa cargo de natureza política. 
    11. Saliente-se que, com esta decisão, não se ignora o reconhecimento de repercussão geral no RE 1.133.118, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 1000 - “Discussão quanto à constitucionalidade de norma que prevê a possibilidade de nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante, para o exercício de cargo político”). Em princípio, a via da reclamação, por alegação de afronta a Súmula Vinculante, é independente da sistemática da repercussão geral. 
    12.  Diante do exposto, com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal e no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada nos autos da Ação Civil Pública nº 8001558-76.2018.8.05.0145, e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    13. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator